Tribunal: TJPA
Processo: 0802921-63.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802921-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. H. M. E., MARTINA ALINE SILVA MIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento de que,
havendo expressa indicação médica, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento regularmente indicado por laudo médico.

3-

Ademais, importante asseverar que, em que pese a embargante tenha apresentado uma relação de clínicas que fazem parte da rede credenciada, em momento algum demonstrou se elas atendem exatamente ao tratamento prescrito pelo profissional.

4-

Ressalta-se que, nos termos da Lei n. 12.764/2012, o direito à saúde da pessoa com TEA prevê o direito ao diagnóstico precoce e à obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multiprofissional ao paciente diagnosticado com autismo.

5-

Desta feita, é inconteste que, na legislação brasileira, há o direito da pessoa com TEA à atenção integral às suas necessidades de saúde, o que inclui o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional, os métodos terapêuticos recomendados e o acesso a medicamentos e nutrientes, mostrando-se, desarrazoado, portanto, a recusa do tratamento prescrito.

6-

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

7-

R
ecurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e ora embargada
M. H. M. E., devidamente representada por sua genitora MARTINA ALINE SILVA MIRA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 11974780), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 11833491)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – INFANTE COM DIAGNÓSTICO DE TRANSORNO DO ESPECTRO AUTISMO - ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DA ANS - INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Conforme se depreende dos autos, observa-se que a menor, ora agravada, é portadora de Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0), conforme laudo médico regularmente juntado aos autos, sendo mencionado, na oportunidade, a imprescindibilidade do acompanhamento indicado para o desenvolvimento da infante, a exemplo de tratamento com intervenção interdisciplinar para evitar que o seu estado de saúde seja agravado, tendo sido, no entanto, negado pelo plano de saúde o fornecimento do tratamento integral.

2-Nessas circunstâncias, resta evidenciada a
probabilidade do direito da agravada, de modo que, havendo expressa indicação médica, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS).

3-Ora, a Lei 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros de assistência à saúde, prevê a cobertura assistencial obrigatória das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial de Saúde (art. 10), com as exceções ali discriminadas. Assim, compreende todas as doenças listadas na CID-10, relacionada aos Transtornos do Desenvolvimento Psicológico, sendo um deles o Transtorno Global do Desenvolvimento, que tem como subtipo o autismo (CID 10 F84.0).

4-Ademais, resta nítido o caráter de emergência do tratamento, eis que seu atraso acarretaria piora do prognóstico da doença, podendo comprometer eternamente a saúde do paciente, de sorte que o art. 35-C da Lei 9.656/98, reforça a necessidade de cobertura, como ocorre no caso em comento.

5-De mais a mais, convém ressaltar ainda que o recente julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de embargos de divergência (EResp 1.889.704/EResp 1.886.929), ocorrido no último dia 08/06/2022, por meio do qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu, por maioria de votos, ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não tem caráter vinculante, isto é, o precedente citado não vincula este E. Tribunal de Justiça, permanecendo esta Relatora com o entendimento até então firmado, qual seja, de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que, havendo indicação médica, não pode prevalecer negativa de procedimento associado ao tratamento do paciente, ainda que não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde.

6-
Assim, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida do agravado, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante de busque, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora.

7-Recurso conhecido e desprovido
.
”

Alega a embargante que o v. acórdão deixou de seguir jurisprudência invocada pela parte recorrente, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento, razão pela qual opôs o presente recurso.

Aduz que o acórdão é manifestamente omisso quanto ao fato de que a agravante indicou em petição da ID nº 8495288, inúmeros prestadores credenciados, que possuem absoluta capacidade para o atendimento completo da criança impúbere, ou seja, em nenhum momento a Operadora se negou a prestar o tratamento a autora, muito pelo contrário, somente requereu que o tratamento fosse prestado na rede credenciada disponível, diante da apresentação de documentos que deixam claro que não há razão para que o tratamento a infante seja prestado em clínica particular.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, para que seja suprida a omissão, a fim de que lhes sejam atribuídos efeitos modificativos para reformar a liminar deferida.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12417528), a embargada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da decisão embargada em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento de que,
havendo expressa indicação médica, abusiva se revela a negativa de cobertura de custeio de tratamento regularmente indicado por laudo médico.

Ademais, importante asseverar que, em que pese a embargante tenha apresentado uma relação de clínicas que fazem parte da rede credenciada, em momento algum demonstrou se elas atendem exatamente ao tratamento prescrito pelo profissional.

Ressalta-se que, nos termos da Lei n. 12.764/2012, o direito à saúde da pessoa com TEA prevê o direito ao diagnóstico precoce e à obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multiprofissional ao paciente diagnosticado com autismo.

Desta feita, é inconteste que, na legislação brasileira, há o direito da pessoa com TEA à atenção integral às suas necessidades de saúde, o que inclui o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional, os métodos terapêuticos recomendados e o acesso a medicamentos e nutrientes, mostrando-se, desarrazoado, portanto, a recusa do tratamento prescrito.

Salienta-se, por oportuno, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 16/05/2023